Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inexiste irregularidade quanto à intimação do réu dos atos processuais, por meio do aplicativo whatsapp, quando atendidas as diretrizes dispostas na Portaria GC 34, de 02.03.2021, deste Tribunal, que autorizou tal modalidade, em razão da excepcional situação de pandemia causada pelo novo coronavírus.

2. Ainda quando se constata a ocorrência de ato processual eivado de ilegalidade, o que não existiu no caso dos autos, não se reconhece nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

3. Nas infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como as solicitações de interferência estatal e requerimento de medidas protetivas.

4. Praticados o crime e a contravenção com desígnios diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não se aplica o princípio da consunção.

5. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante exige motivação concreta e idônea.

6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.